Tribunal: TJPA
Processo: 0804831-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804831-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: WILLAMS SERRÃO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA. Extrai-se dos documentos carreados aos autos que a abordagem policial que resultou na apreensão de 14 (quatorze) pedras de óxi e R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em poder do paciente se deu antes dele adentrar na residência de um de seus familiares. Ademais, o simples fato do coacto ter empreendido fuga após ordem de parada dos policiais, os quais estavam em diligência para averiguação de denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes pelo mesmo na Passagem Nova VII, no Município de Muaná, por si só, configura fundadas razões da existência de flagrante delito em andamento e autoriza o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento, pois nos crimes permanentes a flagrância se protrai no tempo, razão pela qual não há que se falar em nulidade das provas por invasão domiciliar e, assim, relaxamento da prisão do coacto por ilegalidade do flagrante ou ainda trancamento da ação penal. Precedentes jurisprudenciais do STF e deste TJE/PA. -
2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o paciente respondia a processo criminal por delito contra o patrimônio (Processo nº 0000147-06.2012.8.14.0401), o qual, atualmente, encontra-se com sentença penal condenatória transitada em julgado, o que denota a sua contumácia criminosa e, portanto, justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA. –
3)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária do ano de 2022 da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência em 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 09 de maio de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Tales Mileto de Assis da Silva, inscrito na OAB/PA sob o nº 26.781, em favor de
WILLAMS SERRÃO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ (ID – 8980134).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800355-76.2021.8.14.0033 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, estando custodiado há cerca de 11 (onze) meses.

Aduz que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal em virtude
da ilegalidade das provas oriundas do flagrante delito, pois decorrentes de invasão domiciliar, e da
ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional,
razão pela qual requer, liminarmente, a declaração de nulidade das aludidas provas e, consequentemente, o relaxamento da segregação do coacto e o trancamento da respectiva ação penal, bem como, no mérito,
a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 13/04/2022, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 8986169).

Na mesma data, o juízo impetrado prestou informações (ID – 9038515).

Em 28/04/2022, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID – 9180689
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a nulidade das provas obtidas no inquérito, pois supostamente oriundas de invasão domiciliar, e, via de consequência, o relaxamento da prisão do paciente e o trancamento da ação penal, bem como, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo.

Antecipo que
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

1 - NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

É cediço que, em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.

Com efeito,
o douto Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 280), pela possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver
“diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”
, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmbito da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório.

In casu
, conforme se observa do boletim de ocorrência policial e dos depoimentos extrajudiciais (ID – 8980135), corroborados pelo depoimento judicial de um dos policiais militares que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do paciente, termo no ID – 8980141, todos juntados pelo impetrante,
a polícia militar recebeu várias denúncias de que o mesmo estaria comercializando substâncias entorpecentes na Passagem Nova VII
, no Município de Muaná
, sendo que,
ao ser avistado em via pública, correu e tentou se esconder na residência de um de seus familiares, mas,
após ter lhe sido dada voz de prisão
, a qual ele não obedeceu de pronto,

acabou alcançado antes de adentrar no imóvel
, tendo sido com ele encontradas 14 (quatorze) pedras de substância análoga a óxi e mais o valor de R$ 175,00 (setenta e cinco reais)
.

Em que pese o impetrante afirme que o coacto correu e somente foi parado dentro da residência, quando caiu dentro dela, tal informação não foi descrita na denúncia (ID – 8980138) e nem foi confirmada pela testemunha ouvida em juízo. Nesse ponto, destaco que o B.O.P menciona que o paciente “caiu dentro do imóvel”, todavia, o documento assevera que, antes disso, o mesmo já havia sido alcançado pelos policiais, o que nos permite concluir pela ausência de ilegalidade na ação, uma vez que a abordagem não se deu após a suposta invasão domiciliar, mas sim antes de entrar no local.

Isso é o que se extrai das provas carreadas nestes autos, não havendo, à primeira vista, que se falar em ilegalidade flagrante ou abuso de poder.

Vale dizer que, a atitude do coacto de ter empreendido fuga após ordem explícita de parada dos policiais, os quais estavam em diligência para averiguação da prática de traficância por parte dele, por si só, já seria suficiente para configurar as denominadas ‘fundadas razões’ da existência de flagrante delito em andamento, bem como autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento.

Isto porque, nos crimes permanentes, como o ora analisado, a flagrância se protrai no tempo e não há impedimento na averiguação de denúncia anônima seguida de diligências, como na hipótese, onde os policiais se dirigiram ao local indicado, viram o acusado e deram voz de prisão na via pública.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STF,
in verbis
:

“Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus.
Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas
.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência, em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada “denúncia anônima”, desde que seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados (HC 105.484, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Precedentes
.

2. A verificação da justa causa para o ingresso no domicílio por parte dos policiais, com base em diligências preliminares, está fundamentada na prova dos autos. Conclusão diversa demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência impossível na via restrita do habeas corpus.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, RHC 199.160 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1.
A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes
.

2.
A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado
.

3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF, AG.REG. NO HC 190.790 / SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. 27/04/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito
.

III -
Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280
.

IV -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas
.

V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, AG.REG. NO HC 172.299 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/10/2019) (grifo nosso)

De igual modo, assim já se manifestou esta Egrégia Seção de Direito Penal em julgado recentíssimo, a saber:

“
HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, DIANTE DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS, EIS QUE NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA VÁLIDA APTA A AUTORIZAR A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. EM CASO DE FLAGRANTE EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, AS BUSCAS E APREENSÕES DOMICILIARES PRESCINDEM DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DADA A NATUREZA PERMANENTE DO DELITO, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO
. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, PELO RISCO DE REITERAÇÃO DE AÇÕES DELITUOSAS CASO O PACIENTE PERMANEÇA EM LIBERDADE,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso de flagrante delito em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso
. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto,
não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes
. Assim,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão
;

2. A pretensão de trancamento da ação penal, por falta de justa causa, não prospera, vez que somente é possível, em sede de Habeas Corpus, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

3. É sabido que a via constitucional do Habeas Corpus, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

(...)

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.”
(TJ/PA, Acórdão nº 8700884, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 22/03/2022) (grifo nosso)

Ademais, é imperioso ressaltar que, para além da análise dos elementos probatórios carreados pelo impetrante, seria necessário revolver de forma profunda e minuciosa fatos e provas, o que não se admite na via estreita do writ, sem contar que o processo de origem já foi, inclusive, sentenciado, tendo sido o paciente condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas por invasão domiciliar e, assim, relaxamento da prisão do coacto por ilegalidade do flagrante ou, ainda, trancamento da ação penal.

2 -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.

Como suso mencionado, já foi prolatada sentença penal condenatória nos autos de origem (Processo nº 0800355-76.2021.8.14.0033), contudo, considerando que o juízo
a quo
não adicionou fundamentos novos ao negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, não há que se falar em “novo título” e, por sua vez, prejudicialidade deste pleito, razão pela qual passo a analisá-lo:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 8980135) o seguinte:

“(...)

Verifica-se no caso que
a materialidade delitiva resta satisfatoriamente comprovada por meio da quantidade de droga apreendida (14 porções de substância análoga a “OXI”), o valor em espécie encontrado com o autuado (R$ 175,00), e as demais circunstâncias da prisão como, por exemplo, as informações recebidas pela polícia sobre a prática do crime no local
. Do mesmo modo,
encontram-se suficientes demonstrados os indícios da autoria do crime, uma vez que o autuado era a pessoa identificada nas informações policiais como quem estava comercializando os entorpecentes na residência
. Com isso, entendo suficientemente evidenciado no caso a presença do fumus comissi delicti.
Quanto ao periculum libertatis, tenho como imperioso neste momento garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, impendido a reiteração do crime em tela, que tanto mal faz a coletividade, inclusive, dele decorrendo outros crimes igualmente graves como o homicídio e o roubo, e a tentativa de se livrar das consequências de suas ações empreendendo fuga da Comarca
.

ISTO POSTO, por entender que se encontram integralmente presentes no caso os requisitos e os pressupostos legitimadores da prisão cautelar, e que neste instante a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão não teriam a eficácia pretendida para impedir o cometimento de novos crimes e eventual fuga do Flagranteado.
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WILLAMS SERRÃO EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do art. 310, II, do CPP (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que manteve a custódia cautelar do coacto (ID – 8980137), o que segue:

“
A prisão em flagrante do indiciado foi convertida em preventiva por ter sido verificado no caso concreto, além da materialidade comprovada e dos indícios suficientes da autoria do crime, que se fazia necessário naquele instante impedir a reiteração delitiva e evitar que o então autuado empreendesse fuga do distrito da culpa, tendo em vista que já respondia a processo criminal por crime relacionado com o patrimônio e não residia na Comarca.

Analisando detidamente todos os argumentos anotados no pedido em apreço, tenho que são eles insuficientes neste momento para ao menos amainar algum dos fundamentos que alicerçaram o decreto cautelar
. Nota-se que o indiciado declara que não é usuário de drogas, mas o crime aqui apurado é o de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo do qual não rara são as vezes decorrem outros delitos graves e que juntos causam demasiado risco social. Quanto aos demais argumentos do pedido: emprego regular, pouca idade, ausência de antecedentes criminais, família constituída, entendo que se nenhum deles impediu o indiciado de, aparentemente, ter se dedicado também a mercancia de drogas não podem agora servir para justificar a revogação da medida cautelar imposta, pois do contrário nada o impediria de voltar a praticar o crime em tela ou outro delito.

ISTO POSTO,
por entender que permanecem inalterados os requisitos e pressupostos que legitimaram o decreto cautelar, acompanho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por WILLAMS SERRÃO
.”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega o impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista que, como bem observado pelo juízo
a quo
, o paciente respondia a processo criminal por delito contra o patrimônio (Processo nº 0000147-06.2012.8.14.0401), o qual, à época, já tinha sentença penal condenatória em grau de recurso, e, atualmente, se encontra baixado definitivamente, após o seu trânsito em julgado, evidenciando de forma cristalina o risco efetivo de reiteração delitiva e, assim, justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse diapasão, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justila (STJ), abaixo:

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. NULIDADES ALEGADAS PELA DEFESA NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

4. No caso, o paciente foi preso em flagrante trazendo consigo 60 pinos de cocaína e portando um revólver de calibre .32, com numeração suprimida e municiado com quatro cartuchos intactos e dois deflagrados.
No total foram apreendidos 189 pinos de cocaína, totalizando 120g (cento e vinte gramas), tendo sido, ainda, decretada a prisão preventiva em virtude de sua reiteração delitiva
. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

7. Ordem denegada.”
(STJ, HC 725.226 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05/04/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de os pacientes ostentarem registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "RAFAEL MARTINS DOS SANTOS já foi denunciado por tráfico de drogas [...] e organização criminosa [...] PEDRO HENRIQUE DE SOUZA LOBO possui na sua ficha criminal registros pela prática de delitos contra o patrimônio, conforme se verifica dos autos no 0044943- 75.2019.8.27.2729, 0047656-23.2019.8.27.2729, 0053027-65.2019.8.27.2729 e 0024403- 69.2020.8.27.2729",
o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes
).

(...)

V - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 650.141 / TO, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 21/09/2021) (grifo nosso)

Logo,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 09 de maio de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 10/05/2022